Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600230-50.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
s:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO.
GASTO
ELEITORAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO
DE DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
CORRENTE
ESPECÍFICA.
VÍCIO
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contratantes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.

Num. 44700002 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252070200000043638951
Número do documento: 25082217252070200000043638951
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:15:24
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com
recursos de origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas,
caso inexistentes indícios de movimentação financeira anteri

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600230-50.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 27/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600230-
50.2024.6.16.0146, que julgou desaprovadas as contas de campanha do candidato ao cargo de
vereadora Eunice de Souza, pelo Partido PODE do município de Londrina/PR, referente às Eleições
Municipais de 2024. Com base no artigo 17, §3°, c/c com o artigo 32 e 53, I, "g", ambos da
Resolução TSE n° 23.607/2019, determinou à prestadora o recolhimento do montante de R$
20.000,00 (vinte mil reais) ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar
do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos ao Ministério
Público Eleitoral, para providências necessárias, conforme orientações contidas no Ofício-Circular
n° 99/2024-CRE/PR. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Eunice de Souza que
concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Podemos no município de Londrina, nas eleições
municipais de 2024, julgou desaprovadas, tendo em vista, a falta de provas de como foi utilizado o
recurso recebido via FEFC; omissão de despesa (RONI), eis que o total das irregularidades no uso
de recursos maculou em 100% (cem por cento) da movimentação financeira. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EUNICE DE SOUZA (RECORRENTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700002
22/08/2025
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44700002 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252070200000043638951
Número do documento: 25082217252070200000043638951
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:15:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.105

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600230-
50.2024.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: EUNICE DE SOUZA
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITROAL.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADES COM RECURSOS
DO FEFC. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidata ao cargo de
Vereadora nas Eleições de 2024, em razão
da não comprovação e omissão de gastos
eleitorais, com a imposição de restituição de
valores ao Erário.
2. A Recorrente alega que informou os
gastos com recursos do FEFC, incluindo
pagamentos de militância, criação de
página em redes sociais e materiais de
propaganda, requerendo a reforma da
sentença e o afastamento da obrigação de
restituição de valores.

Num. 44700002 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252070200000043638951
Número do documento: 25082217252070200000043638951
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:15:24
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a não comprovação de despesas
custeadas
com
recursos
do
FEFC,
especificamente gastos com militância e
omissão
de
despesas,
justifica
a
desaprovação das contas de campanha e a
determinação de restituição de valores ao
Erário,
considerando
a
alegação
da
candidata de que informou os gastos, ainda
que a forma de contratação ou pagamento
não tenha sido a correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo, conforme art. 53, II, “c” da Res.-TSE
23.607/2019, e as despesas com pessoal
devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, locais
de
trabalho,
horas
trabalhadas,
especificação das atividades executadas e
justificativa do preço contratado, nos termos
do art. 35, § 12 da Res.-TSE 23.607/2019.
5.
A
Recorrente
não
comprovou
documentalmente as despesas com a
contratação
de
serviço
de
militância,
desrespeitando o art. 60 da Resolução do
TSE nº 23.607/2019, e omitiu despesas no
valor
de
R$
7.400,00,
caracterizando
recurso de origem não identificada (RONI).
6. A divergência entre a movimentação
financeira registrada na prestação de
contas e os extratos bancários, consistente
na emissão de cheque avulso sem o
respectivo registro, configura omissão de
despesa e compromete a fiscalização das
contas.
7. O montante irregular de R$ 20.000,00,
correspondente a 100% da movimentação
financeira de campanha, impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44700002 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252070200000043638951
Número do documento: 25082217252070200000043638951
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:15:24
8. RECURSO DESPROVIDO.
Mantém-se a desaprovação das contas e a
obrigação de restituição de valores ao
Erário.
Tese de julgamento:
1. A não comprovação idônea de despesas
com recursos do FEFC, especialmente
gastos com militância e omissão de
despesas, justifica a desaprovação das
contas de campanha e a determinação de
restituição de valores ao Erário.
2. A divergência entre a movimentação
financeira registrada na prestação de
contas e os extratos bancários, consistente
na emissão de cheque avulso sem o
respectivo registro, configura omissão de
despesa e compromete a fiscalização das
contas.
3. O montante irregular acima de R$
1.064,00
e
10%
da
movimentação
financeira da campanha impede a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e enseja a desaprovação das
contas.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º;
Res.-TSE 23.607/2019, arts. 35, § 12, 38, I,
53, II, “c”, 60, 74, III, 79, § 1º, 85.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP,
Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060351305, Acórdão, Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE,
04/12/2023;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060356076,
Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,

Num. 44700002 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252070200000043638951
Número do documento: 25082217252070200000043638951
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:15:24
Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060280030,
Acórdão,
Relator(a)
Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
29/02/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Eunice de Souza contra sentença proferida pelo Juízo
da 146ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou desaprovadas as contas da
Recorrente referentes à sua campanha ao cargo de Vereadora, nas eleições de 2024, em virtude
de irregularidade acerca da não comprovação e omissão de gastos eleitorais. Ainda impôs à
Recorrente a obrigação de restituir os valores ao Erário (id. 44629922).
No parecer conclusivo (id. 44629918) houve a manifestação pela desaprovação das contas da
campanha da prestadora, em razão da ausência de comprovação de despesas com militância, eis
que intimada após emissão do parecer de diligência, a prestadora não esclareceu, persistindo as
pendências.
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, que informou os gastos que teve com os
recursos do FEFC em sua campanha: gastos com pagamento de atividade de militância; criação
e inclusão de página em redes sociais e materiais de propaganda. Afirma que, ainda que a forma
de contratação ou pagamento destas despesas não foi a correta, por outro lado não impediu o
mister da Justiça Eleitoral em fiscalizar as contas.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para que seja reformada a r.
sentença de origem e afastada a determinação da obrigação de restituição de valores ao Erário
(id. 44629927).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id. 44681782).
É o relatório.

Num. 44700002 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252070200000043638951
Número do documento: 25082217252070200000043638951
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:15:24

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Eunice de Souza contra sentença proferida pelo Juízo
da 146ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou desaprovadas as contas da Recorrente
referentes à sua campanha ao cargo de Vereadora, nas eleições de 2024, em virtude de
irregularidade acerca da não comprovação e omissão de gastos eleitorais. Ainda impôs à
Recorrente a obrigação de restituir os valores ao Tesouro Nacional.

II.I. Admissibilidade
A intimação da r. sentença ocorreu em 04/07/2025 (sexta-feira), por meio de publicação no Diário
de Justiça Eletrônico nº 125/2025 (id. 44629925), sendo o recurso eleitoral protocolado em
09/07/2025 (id. 44629927), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº
9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito
No mérito, o recurso eleitoral foi interposto contra a r. sentença que desaprovou as contas de
campanha, especificamente quanto às irregularidades apontadas pela não comprovação de
despesas custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença ora combatida:
REGULARIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 53 DA RESOLUÇÃO
TSE N° 23.607/2019).
A candidata recebeu o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deixando de
apresentar documentos hábeis à sua utilização e/ou prestar esclarecimentos quanto
ao pagamento e/ou o pagamento em parte da despesa em espécie, em afronta ao
disposto no artigo 38 da Resolução TSE n° 23.607/2019, tudo conforme
apontamentos constantes no documento id 12081144 – fls. 3 – tabela – coluna
“situação pós diligência”. Além disso, temos a questão referente à omissão de
receitas e despesas atinentes ao valor de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos
reais), dentre àquele valor total, identificada por circularização, através de um
cheque, documento n° 000000000835114, na data de 12/09/2024, o que configura
indícios de omissão de gastos eleitorais em desacordo com o art. 53, I, "g", da
Resolução TSE nº 23.607/2019, caracterizando, assim, recurso de origem não
identificada (RONI), uma vez que a candidata efetuou os pagamentos, conforme

Num. 44700002 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252070200000043638951
Número do documento: 25082217252070200000043638951
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:15:24
discriminado no parecer id 129081144 – fls. 4, porém o referido valor de R$
7.400,00 não transitou pela conta corrente bancária aberta para fins eleitorais.
Entendo que tratam-se de falhas graves da candidata conforme irregularidades
apontadas no parecer conclusivo id 129081144, porque a candidata recebeu a
quantia no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), deixando de apresentar os
documentos aptos referentes à sua utilização, de forma integral, assim como que,
desse referido valor, R$ 7.400,00 não transitou pela conta corrente bancária
eleitoral.
(...)Dessa forma, tratam-se de falhas graves, configurando omissão de despesas,
eis que a candidata não declarou ou comprovou como se utilizou do recurso obtido
via FEFC em sua campanha eleitoral, referente ao valor de R$ 20.000,00, assim
como omitiu gastos no valor de R$ 7.400,00, caracterizando, neste caso, recurso de
origem não identificada (RONI), eis que o referido valor não transitou pela conta
corrente, comprometendo, assim, a fiscalização e a higidez das contas prestadas.
Assim, entendo que as contas da candidata devem ser desaprovadas, justamente
com base na falta de provas de como se utilizou do recurso recebido via FEFC,
assim como pela omissão da despesa acima mencionada (RONI), eis que o total
das irregularidades no uso de recursos maculou em 100% (cem por cento) da
movimentação financeira da prestação de contas da candidata, o que impossibilita
também a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
Por fim, conforme argumentos acima expostos, entendo que houve
comprometimento grave referente à regularidade das contas, motivo pelo qual
devem ser as contas da candidata julgadas como desaprovadas, com o
recolhimento do valor irregular apurado ao Tesouro Nacional.
Ante o exposto, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgo
DESAPROVADAS as contas de campanha do candidato ao cargo de vereadora
EUNICE DE SOUZA, pelo Partido PODE do município de Londrina/PR, referente às
Eleições Municipais de 2024.

A questão dos gastos de campanha é tratada no art. 53, II, “c” da Res.-TSE 23.607/2019, que
estabelece o seguinte:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
(...)

Num. 44700002 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252070200000043638951
Número do documento: 25082217252070200000043638951
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:15:24
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Destaca-se que o art. 35, § 12 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos
gastos eleitorais com pessoal deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo e descritivo,
senão vejamos:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

No caso em apreço, a prestadora realizou gastos com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) consistente na contratação de prestação de serviço e
serviço de militância, porém não comprovou documentalmente a despesa, desrespeitando o
comando contido no artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que assim leciona:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Como se observa, o citado artigo estabelece a necessidade de os candidatos comprovarem as
despesas pagas, salvo, quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de documento fiscal.
A prestadora de contas, na oportunidade que teve para se manifestar acerca das irregularidades,
após ter sido devidamente intimada, limitou-se a informar que o nome da empresa registrada na
prestação de contas como “BATATEIRA E EMBALAGENS”, trata-se do nome fantasia e que na
Secretaria da Receita Federal do Brasil com o CNPJ informado consta COMERCIAL MURANAKA
DE ALIMENTOS LTDA. Defendeu ainda, que os documentos das despesas eleitorais
apresentados não comprometeram a confiabilidade das informações ou prejudicou a análise
contábil por esta Justiça Especializada.

Num. 44700002 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252070200000043638951
Número do documento: 25082217252070200000043638951
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:15:24
Extrai-se do parecer técnico conclusivo não foram devidamente comprovadas as seguintes
despesas constantes na tabela abaixo:

Como se vê, em relação aos prestadores de serviço Kelly Cristina Souza Macoppi, e Marcos T.
dos Santos e Nayara Sayiri Souza Suzuki restou ausente o contrato contendo informações dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. Ainda, em relação a Nayara S. S. Suzuki, esclarecer o motivo do
pagamento em espécie da quantia de R$ 681,50, em afronta ao disposto no artigo 38 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Quanto à empresa Mestre Impressões e Personalizados LTDA não foi juntado o comprovante de
pagamento da despesa e não há lançamento correspondente no extrato bancário. Ainda restaram
ausentes nota fiscal ou outros documentos hábeis à comprovação dos gastos e demonstrar a
relação dos itens adquiridos com a empresa BATATEIRA E EMBALAGENS.
As parcas razões recursais apresentadas também não afastam as inconsistências identificadas
na presente contabilidade e não possuem o condão de comprovar as despesas realizadas,
eis que os documentos apresentados não são aptos a comprovar a regularidade das despesas
realizadas com verba pública.
As despesas com a contratação de pessoal para trabalhar na campanha são gastos eleitorais
para os quais, além do correto registro e comprovação, a Resolução TSE nº 23.607/19 em seu
art. 35, § 12 exige que sejam detalhadas com "a identificação integral das pessoas prestadoras
de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado."
Como tem entendido a Corte Eleitoral do Paraná, a ausência de tais especificidades determina a
irregularidade da despesa, porquanto prejudicam a análise, interferem na verificação dos limites
previstos em lei, além de não se poder aferir o efetivo vínculo do fornecedor com a prestação de
serviço de campanha.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FEFC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA DESPESA COM MILITÂNCIA.
DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. INOBSERVÂNCIA DAS
MODALIDADES PARA PAGAMENTO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
CONSTATADA.
AUSÊNCIA
DE
PROPRIEDADE
DE
IMOVEL
LOCADO.
COMPROVAÇÃO DA POSSE DO BEM. IRREGULARIDADE AFASTADA.
DIFERENÇA
DO
VALOR
REGISTRADO
E
O
EFETIVAMENTE
PAGO.
INCONSISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA AO ERÁRIO. SOMATÓRIO
DAS IRREGULARIDADES DE VALOR DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

Num. 44700002 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252070200000043638951
Número do documento: 25082217252070200000043638951
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:15:24
1. Nos termos do art. 35, § 12 da Res.-TSE nº 23.607/2019 as despesas com
pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
1.1. A ausência de comprovação idônea das despesas de militância, importa em
prejuízo para a efetiva fiscalização e irregularidade na comprovação, o que impõe a
devolução da diferença ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res.
TSE nº 23.607/2019.
(...)
6. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valor ao Tesouro
Nacional de R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais).
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060351305, Acórdão, Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 04/12/2023 – grifos acrescidos)

Sem a documentação hábil, não é possível aferir se as funções específicas para as quais foi
contratado a prestação de serviço e o serviço de militância foram cumpridas, daí surgindo e se
mantendo a irregularidade.
Anote-se, inclusive, que em casos análogos esta Corte Regional Eleitoral também entendeu pela
necessidade de apresentação de documentos complementares, como se vê nas seguintes
ementas:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO.
GASTO
ELEITORAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO
DE DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
CORRENTE
ESPECÍFICA.
VÍCIO
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contratantes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.

Num. 44700002 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252070200000043638951
Número do documento: 25082217252070200000043638951
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:15:24
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com
recursos de origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas,
caso inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.
Precedentes deste Tribunal.
7. Irregularidades que somadas atingem R$537,84, o que representa 0,62% da
movimentação total da campanha, autorizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para anotar mera ressalva nas contas.
8. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Erário.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. INTEMPESTIVIDADE
NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE POUCOS DIAS E EM
BAIXO PERCENTUAL. IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
VEÍCULO LOCADO. GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO
DO
SERVIÇO
E
DA
JUSTIFICATIVA
DO
PREÇO
CONTRATADO.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
QUE EM CONJUNTO APRESENTAM VALOR E PERCENTUAL ELEVADOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa
a garantir a transparência das operações financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas.

Num. 44700002 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252070200000043638951
Número do documento: 25082217252070200000043638951
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:15:24
1.1. O atraso de poucos dias na entrega dos relatórios financeiros, referente a
doação que representa percentual diminuto no contexto geral da campanha, não
compromete a transparência das contas.
2. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que
a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo.
2.1. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica
cujo objeto social seja a locação. (Precedentes desta Corte).
2.2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do
artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do
TSE. Precedente desta Corte.
2.3. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento
foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma
do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2.4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam valor total superior
a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação financeira de
campanha impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando a desaprovação das contas.
4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060280030, Acórdão, Relator(a) Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 29/02/2024).

Somadas às irregularidades acima, ainda constou uma divergência entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e a registrada nos extratos eletrônicos, consistente
na emissão de cheque avulso no valor de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), datado de

Num. 44700002 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252070200000043638951
Número do documento: 25082217252070200000043638951
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:15:24
12/09/2024, porém sem o respectivo registro na prestação de contas.
Não houve qualquer manifestação da prestadora sobre tal irregularidade.
Analisando as informações prestadas, verifica-se que há, efetivamente, um descompasso entre
os extratos bancários e a movimentação financeira registrada na prestação de contas.
A irregularidade configura omissão de despesa, na medida em que o valor tramitou à margem da
prestação de contas, ante a ausência do registro do cheque emitido na contabilidade da
candidata.
O art. 38, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que os cheques usados para os
pagamentos de gastos eleitorais, via cheque, devem ser nominais e cruzados. Tal requisito visa
garantir o rastreio e a possibilidade de se auditar as transações financeiras.
O uso de cheque não nominal e não cruzado para o pagamento de despesas de campanha é
considerado uma falha grave que compromete a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral,
impossibilitando a identificação do real beneficiário do valor.
Neste cenário, sem a apresentação dos documentos fiscais idôneos restam configuradas as
irregularidades vinculadas a prestação de serviço, serviço de militância e uso de cheque não
nominal e não cruzado e, portanto, resta prejudicada a aferição do uso dos recursos, pois não se
pode saber se efetivamente houve o aperfeiçoamento do negócio jurídico vinculados a tais
gastos.
Ademais, a aplicação de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), como é o caso em apreço, possui regramentos específicos e requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser regularmente
comprovadas.
Por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular enseja a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de
origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os

Num. 44700002 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252070200000043638951
Número do documento: 25082217252070200000043638951
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:15:24
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

Tendo em vista que a Recorrente não conseguiu afastar nenhuma irregularidade apontada na
sentença, houve apenas a alegação de que a recorrente demonstrou a utilização das despesas
realizadas, sem comprovação da regularidade dos gastos eleitorais, configura-se irregularidade
grave em afronta ao contido no art. 53, II, “c” e 60 da Res.-TSE 23.607/2019 no montante de R$
20.000,00 (vinte mil reais reais), conforme determinado na sentença id. 44669922, que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Por fim, o montante irregular é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme apurado na r.
sentença, acima de R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), patamar aceito
pelo C. TSE para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e
corresponde a 100% da movimentação financeira de campanha, limite totalmente fora do patamar
de 10% do parâmetro, o qual também é utilizado como baliza pelo C. TSE para impor apenas a
anotação de ressalva nas contas (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021), de forma que a desaprovação das contas é medida necessária e o
desprovimento do recurso é medida que se impõe, mantendo-se integralmente a r.
sentença.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de Eunice de
Souza, mantendo o julgamento de desaprovação das contas que apresentou referentes à sua
candidatura ao cargo de Vereador do Município de Londrina/PR, nas eleições de 2024, bem como
as obrigações de restituição de valores ao Erário, como determinado na r. sentença de 1º Grau.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44700002 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252070200000043638951
Número do documento: 25082217252070200000043638951
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:15:24
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600230-
50.2024.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: EUNICE DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRENTE: VINICIUS DA
SILVA BORBA - PR31296-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, CARLOS FREDERICO
VIANA REIS - PR22975-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025